Tribunal: TJMT
Processo: 0027687-31.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027687-31.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), DEOCLECIO BOEIRA BRAGA - CPF: 066.058.340-20 (APELANTE), DEOCLECIO BOEIRA BRAGA - CPF: 066.058.340-20 (ADVOGADO), ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 932.373.408-04 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXECUÇÃO PROMOVIDA DE FORMA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – MERO DESPACHO CONSIGNADO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E CÓPIA DE ACORDO POSTERIOR HOMOLOGADO – ACORDO NÃO CUMPRIDO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – NECESSIDADE DE TÍULO EXECUTIVO SER CRIADO POR LEI – AUSENCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREIRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO VINCULAÇÃO A DECISÃO ANTERIOR EM SENTENÇA ANULADA PELO TRIBUNAL - SERVIÇOS POSTERIORES FEITOS PELO ADVOGADO – INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO ‘IN PEJUS’ – MAJORAÇÃO DESTA VERBA – NECESSIDADE. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Somente o Código de Processo Civil e Leis Extravagantes podem criar títulos executivos extrajudiciais sujeitos ao processo de execução. Por mais líquido e certo que seja direito almejado, se não residir em favor do postulante título executivo, não pode ele valar o processo de execução e sim e tão somente do processo de conhecimento.

(2) - Não ostenta de liquidez, certeza e exigibilidade mera cópia do despacho inicial no processo de execução e cópia do acordo feito para ensejar que deve prevalecer os honorários inicialmente arbitrados, já que, trata-se de mera expectativa de direito seu recebimento. Se o advogado, regido pela CLT propôs a ação de execução em nome de seu empregador e, posteriormente é desligado da empresa, recebendo seus direitos trabalhistas, reside exercício regular de um direito a indicação por este de novo patrono para prosseguir no processo. Conquanto, em tese, faça jus a recebimento da verba pelos serviços desempenhados, na forma prescrita pelo Lei 8.906/94, somente através de um processo de conhecimento é que poderá aferir os trabalhos desenvolvidos pelo advogado no processo de execução para ampará-lo no arbitramento de um valor justo, razoável e proporcional, não sendo caso de ingresso através do processo de execução.

(3)- Não reside necessidade de o juiz, na segunda sentença dada nos autos, em face de nulidade da primeira, em relação aos honorários advocatícios, seguir o mesmo patamar da decisão pretérita. Leva-se em consideração a existência de magistrados diversos, livre convencimento e, sobretudo porque, depois de ser anulada a primeira sentença, outros atos processuais foram realizados.

(4)- Conhecido e desprovido o recurso, na dicção do § 11, do artigo 85, do Código ‘FUX’, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados, independentemente de apresentação ou não de contraminuta recursal (posicionamento do STJ).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, EMBARGOS Á EXECUÇÃO manejados pelo embargante BANCO DA AMAZÔNIA em face do embargado DEOCLÉCIO BOERA BRAGA, todos identificados e representados nos autos, no processo de execução de número 552/2009 – Código 384195. Sustentou, fazendo rápidas incursões sobre a situação, que o embargado visou executar cláusula de INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONFISSÃO E COMPOSIÇAO DE DIVIDA, SEM ÂNIMO DE NOVAR, MAS COMO SIMPLES MORATÓRIA, onde restou estabelecido em sua cláusula 6a. que as partes arcariam cada uma com o pagamento dos seus advogados. Sustentou relação de emprego e, neste aspecto, registrou que a competência é da JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO. Assim, segundo alega, não reside como fundamentar execução em termo de acordo que não tem mais qualquer validade.

Inicialmente, deve ser visto que, conforme ID-73426537 residiu sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível desta Comarca onde, reconhecendo a prescrição, julgou procedentes os embargos, reconheceu a pretensão executiva do processo e condenou o embargado no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Que esta questão foi submetida em grau de recurso neste Tribunal, recurso de apelação cível de número 60006/2015, Classe CNJ – 198, o que restou mantida por este sodalício, processo julgado em data de 28/10/2015 (Acórdão ID-73429955). Embargos de Declaração interpostos e, neste aspecto, dando efeitos modificativos, esta Câmara, acolhendo-os, afastou a prescrição anteriormente julgada, retornando o feito para que o juízo de primeiro grau incursionasse em relação ao mérito. (Acórdão ID-73429968).

Com o trânsito em julgado da decisão acima, retornando os autos para o Juízo de primeiro grau de jurisdição, conforme nova sentença encartada nos autos (ID-73429989), a magistrada que subscreveu a sentença recorrida, fazendo as suas razões de fato e de direito, concluiu que carece o apelante (exequente) da prestação jurisdicional através do processo de execução, extinguiu novamente esta por inadequação da via eleita e sugeriu que o credor buscasse seu direito através das vias ordinárias. Condenou o embargado (exequente) nos custos do processo e honorários advocatícios, estes aplicados com equidade, à luz do § 8o, do artigo 85, do CPC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Embargos Declaratórios rejeitados. (ID-73429993).

Em sede recursal, apresenta o apelante (embargado) que, no caso, já existe precedente, consubstanciado no julgamento do recurso de apelação de número 1417-96-2011.8.11.0041 em favor de JOAO PEDRO DE DEUS NETO, processo que tramitou perante a 3a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício.

Em sequência, registra que a decisão esta a malferir os artigos 21 e 21 do Estudo do Advogado (Lei 8.906/94). Discorda em relação ao mérito da ação, anotando que os documentos com os quais albergou o processo de execução, ao contrário do posicionamento adotado pela sentença reveste-se de liquidez e, desta forma, apto a ensejar o processo de execução proposto contra a embargante/apelada.

Sustentou, em pedido sequencial que, caso desprovido o recurso, os honorários devem ser de tão somente R$ 2.000,00, (dois mil reais), como já definido quando do julgamento na primeira sentença que mereceu reforma neste sodalício conterrâneo. Afirma que a segunda sentença, firmando o valor de R$ 10.000,00 residiu reformatio in pejus em relação a primeira sentença.

Contraminuta recursal apresentada e, nesta toada, fazendo as considerações jurídicas, pugna o estabelecimento de crédito apelado pelo conhecimento e provimento recursal.

Peço dia para julgamento, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início deve ser frisado que, ao fato de a colenda 3a. Câmara Cível deste Tribunal já ter entendido que se trata de título executivo e, nesta toada, ter dado ganho de causa em favor de advogado em situação semelhante, não está esta Câmara, na obrigação de segui-la. Deve ser visto, ainda, a referendar este posicionamento que, mesmo em decisões oriundas do colendo Superior Tribunal de Justiça, a não ser naqueles casos de julgamento repetitivos, não está o Tribunal de Justiça Estadual a seguir o entendimento daquele órgão jurisdicional superior. De igual forma, a questão não deve ser vista à luz do que prescrevem os artigos 21 e 23 do Estatuto do Advogado (Lei 8.906/94) e sim dentro do mérito tratado pela sentença recorrida, aspecto meramente formal, existência ou inexistência de titulo executivo a embalar aquele processo de execução promovido pelo advogado em face de seu ex-patrão, o banco apelado.

Assim, sem ensaio de qualquer juízo de direito as alegações acima, passando ao mérito recursal, tem os limites recursais, na dicção do que prescreve o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, se os documentos com os quais o exequente (embargado) pretendeu executar a executada (embargante), reveste-se das formalidades legais a ensejar título executivo e assim será direcionado este posicionamento.

Nesta toada, em primeiro compasso, se apresenta de todo desnecessário registrar a existência ou não do acordo feito entre a instituição financeira e o devedor, se restou cumprido ou não. O que deve ser visto, no caso em comento, é a consistência ou não dos documentos apresentados no processo de execução, como título executivo. Aliás, desde já é de bom alvitre registrar que títulos executivos não podem ser criados por convenção de particulares já que somente o Código de Processo Civil os criou e, de igual forma, Leis Extravagantes. Aliás, não se pode olvidar o determinado na Carta Magna que ninguém pode fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. (inciso II, art. 5°).

Neste viés, temos que a situação que ensejou a lide executiva e, consequentemente, os embargos patrocinados pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, diz respeito a uma ação de execução, processo de número 002/2002, movida por esta em desfavor de FRIGORÍFICO ARAPUTANGA e OUTROS, processo de número 88-72.2002.811.006, junto a 4a. Vara Cível da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso que, segundo o afirmado pela embargante, embora esta questão seja de insignificante consistência jurídica para o caso, ainda não foi extinta, a parte devedora não cumpriu com o acordo.

O título executivo com o qual o embargado DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA ingressou com o processo de execução contra o BANCO DA AMAZONIA S/A diz respeito justamente a ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, firmada em data de 20/04/2004, entre o Banco Credor e os Devedores e, naquela oportunidade restou convencionado que CADA PARTE ARCARIA COM O PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO ADVOGADO.

Sustentou, em conjunto com o documento acima, que o despacho inaugural consolidou em favor do apelante (exequente) honorários da execução, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, a título de sucumbência.

Assim, na conjugação de ambos os documentos, albergou o advogado DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA com processo de execução em face do BANCO DA AMAZONIA S/A, o que, na ótica da magistrada que subscreveu esta segunda sentença, reside inexistência de documentos hábeis a materializar o processo de execução, julgou procedentes os embargos, anulou a execução proposta e condenou vencido (apelante) nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Estou de pleno acordo com os fundamentos esposados na sentença, esta não merecendo mínimo retoque recursal. No caso em apreço, a olhos desarmados se vê que reside inadequação da via eleita já que os documentos apresentados pelo exequente na inicial, isto é, a formalização do acordo entre a instituição financeira e os devedores e o despacho inicial constante do processo da execução, não configuram a existência de titulo executivo e, de consequência, não poderia o apelante propor aquela processo de execução em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

No caso, a rigor do processo de execução instaurado, residindo, na ótica da agravada, título executivo e, portanto, documentos ou atos aos quais a lei confere força executiva, quer os catalogados no Código de Processo Civil, quer os constantes de leis extravagantes, cabendo, desde que preencha os requisitos legais o credor promover a cobrança através do processo de execução.

É o Código de Processo Civil que assim estabelece: ‘A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação líquida e certa. (art. 783 do CPC).

Por outro lado, por mais líquido e certo que seja o direito da parte, se não reside título executivo, não pode ajuizar processo de execução como, de forma equivocada, fez o advogado embargado.

Deve ser visto que o elenco de títulos executivos e, neste viés, somente leis podem estabelecer esta situação, não estando ao alvedrio das partes, em dada ordem jurídica e o contorno de cada um deles, vem traçado na lei e só se consideram preenchidos os requisitos legais para o exercício da execução encontra-se num modelo traçado de forma abstrata e, portanto, de natureza taxativa.

E a justificativa para a restrição é ofertada pelo próprio Dinamarco:

"A severidade dessa reserva legal, associada à própria exigência de um título para executar, decorre da gravidade das medidas executivas que o título autoriza, as quais podem conduzir ao desapossamento ou mesmo à expropriação de bens do executado, contra sua vontade e a dano de seu patrimônio. É também inerente ao sistema que, tratando-se de um elemento capaz de abrir caminho a uma tutela jurisdicional que sem ele seria inadequada, não tenham os particulares o poder de criar tributos e, com isso, escolher previamente qual a espécie de tutela será acessível para a solução de seus negócios; estamos no campo da ordem pública do processo e, como se dá com todos os pressupostos de ordem pública, nessa área não há espaço para o poder dispositivo dos particulares. (Instituições de Direito Civil, vol. IV, São Paulo, Malheiros Editores, 2005, pag. 191/192)’.

Por outro lado, ausente título executivo formal e material, por mais que seja líquido e certo o direito, não reside como ser ajuizada ação de execução, sob a égide do ‘NULLA EXECUTIO SINE TÍTULO’, como bem estabelece o Código de Processo Civil que, neste aspecto, a rigor do inciso I, do art. 803, estabelece ser NULA A EXECUÇAO, se não corresponder à obrigação líquida, certa e exigível.

Bem a propósito já consolidou a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DO DEVEDOR – TEMPESTIVIDADE – EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILÍQUIDO – EXECUÇÃO NULA – HONORARIOS –MAJORAÇAO INDEVIDA – VALOR FIXADO COM MODERAÇÃO E VALORAÇÃO DO TRABALHO PROFISSIONAL. (1)- Toda execução pressupõe a existência de título liquido, certo e exigível. (II) – Faltando liquidez do titulo revela-se correta a decisão que decretou a extinção do processo de execução sem resolução do mérito. (III)- Os honorários, em processo no qual não há condenação, devem ser arbitrados com moderação e valorização do trabalho do profissional. (Processo n. 1.0024.03.925938-7/001 (1), Relator Des. ADILSON LAMOUNIER, fonte sítio do TJMG).

‘EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO – EXEQÜIBILIDADE – PREDICADOS AUSENTES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR IN ‘EXECUTIVIS’ DO CREDOR. Se do título executivo não se pode inferir, com máxima probabilidade, os elementos essenciais da obrigação, que legitimem a realização, com segurança, de todos os atos executivos, impõe-se a declaração de ausência de interesse de agir ‘in executivis’ do credor. (Ap. Civ. N. 1.0331.06.001097, 13a. Câmara Cível, julgado em 17/05/2017)’.

No mesmo sentido.

‘EMENTA – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – SENTENÇA –FUNDAMENTAÇÃO – PRINCÍPIO DE CONGRUÊNCIA – LIMITE DA LIDE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – TÍTULO EXECUTIVO – ILIQUIDEZ – PRESSUPOSTO PROCESSUIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...) Extingue-se a execução, por falta de pressuposto processual, na hipótese de se verificar que o título executivo é ilíquido, impossibilitando que se vislumbre o caminho que percorreu parta se chegar ao montante do crédito cuja satisfação pretende em juízo. (TAMG, AC n. 408.721-6, Relator Juiz FÁBIO MAIA VIANI, julgado em 18/06/2001).

No caso em comento, pelo que tive oportunidade de perquirir nos autos, o processo de execução foi proposta pelo Banco da Amazônia S/A e subscrita pelo advogado Deoclécio Boeira Braga quando este trabalhava na instituição financeira, na qualidade de advogado, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Dispensado de suas funções, não divisando qualquer descumprimento do contrato laboral por parte da instituição financeira quando rescindiu o contrato, o desfecho daquele acordo foi feito por novo advogado, exercendo a instituição financeira em exercício regular do direito, substituição do advogado primitivo.

Outro ponto relevante, no caso em apreço é que, quando do arbitramento dos honorários em sede daquela execução, em relação ao que lá foi arbitrado, somente seria pago quando a execução fosse totalmente concluída, o que, neste diapasão, conceitua-se que o advogado, até então tinha mera expectativa de direito de, no futuro, ser agraciado com aquela verba.

Portanto, além de não residir, na espécie, titulo executivo criado pelo CPC ou Leis Extravagantes, vedado ao particular, ao seu talante criar esta modalidade, por mais líquido e certo que seja o direito, não se vê a oportunidade de a questão ser resolvida em sede de processo de execução em total desaviso legal.

E, a propósito, retornando a doutrina, trago a colação o posicionamento esposado por HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

‘Hoje, voltamos a reafirmar que o processo de execução, em sua pureza clássica, destina-se a realizar uma obrigação previamente tida como líquida certa e exigível. Não há sequer oportunidade para uma sentença de mérito no processo de execução propriamente dito (só os embargos quando opostos é que são julgados por sentença). O juiz só pode, portanto, franquear a utilização da coação estatal executiva a quem prima facie, se mostre portador de documento, formal e juridicamente, apto a evidenciar não só a certeza da existência de um crédito, como igualmente a sua liquidez e exigibilidade. (Curso de Direito Processual Civil, 41a. Edição, Forense, Rio de Janeiro, volume II, pag. 219)’.

Já seguindo o mesmo caminho jurídico, a respeito desta questão já reside pronunciamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSENCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.

Título executivo extrajudicial previsto no art. 585, II, do CPC é documento que contém obrigação incondicionada de pagamento de determinada quantia (ou entrega de coisa fungível) em momento certo. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no próprio título. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo. (Recurso Especial n. 39.567-4/MG, Relator Min. WALDEMAR ZVEITER, DJU de 07/03/94, pag. 3.663)’.

Acrescento neste julgamento o posicionamento deste Tribunal de Justiça mato-grossense e desta colenda Câmara, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de número 1005889.03.2021.8.11.0000, quando assim restou ementado:

‘Titulo executivo previsto no Código de Processo Civil ou em Leis Extravagantes, deve estar materializado em documento que contém a obrigação incondicional de pagamento de determinada quantia ou entrega de bem fungível. Tratando-se de multa aplicada em cláusula contratual, dependendo de apuração de elementos não existentes nos autos, descumprimento contratual, não reside certeza e, desta forma, embora líquido, não é apto a ensejar o processo de execução. Isto porque, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar concomitantemente demonstrados e a falta de um por si só retira do documento a ensejar a cobrança através do processo de execução’. (Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Portanto, na espécie, como bem fundamentou a sentença, somente através de um processo de conhecimento, com a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa é que, posteriormente, deve ser visto que o advogado DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA que protocolou o processo de execução, quando ainda era empregado celetista do BANCO DA AMAZÔNIA S/A e, mais tarde, com sua dispensa por ser regido pela CLT e contratado novo advogado, tem ou não direito a verba honorária prescrita no despacho inicial daquele processo de execução e, neste viés, por mais que se tente, não reside titulo certo, líquido, exigível, apto a ensejar o processo de execução como, de forma equivocada e contraria ao direito executivo fez.

Assim, neste tópico, não merece reforma a decisão de piso que, com perspicácia, concluiu pela extinção do processo de execução, pela inadequação da via eleita, anulando-a por não residir materialmente a existência de titulo executivo previsto no Código de Processo Civil e/ou Leis Extravagantes.

No que tange ao excesso de execução, materializando argumentos de que deveria ser tão somente R$ 2.000,00 (dois mil reais) já que, em data pretérita, quando da primeira sentença que restou anulada por este Tribunal, também não tem razão o advogado apelante. A primeira sentença foi proferida por magistrada diversa da segunda e, nesta toada o que deve ser visto é o livre convencimento do juiz na valoração dos trabalhos desenvolvidos pelo advogado. De outro norte, não se pode olvidar que, depois de anulada aquela sentença, esta perdeu totalmente seu valor jurídico e, ainda mais, atos posteriores foram feitos pelas partes o que, de consequência, ensejou nova valoração dos trabalhos do profissional do direito. E, diga-se de passagem, quer em relação aos honorários fixados na primeira sentença (R$ 2.000,00) como os da segunda sentença (R$ 10.000,00) são irrisórios e insignificantes em relação a análise dos predicados para seu arbitramento. De sorte que, não existindo recurso por parte do BANCO DA AMAZÕNIA S/A, não reside como majorar como, de resto, todo o processo assim deveria encaminhar para uma justa remuneração do profissional do direito.

Desta forma, SOÇOBRA A PRETENSÃO RECURSAL.

Desta forma, nos termos dos fragmentos tratados linhas acima, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo advogado DEOCLÉCIO BOEIRA BRAGA, mas, por total falta de amparo jurídico, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo HÍGIDA A SENTENÇA que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela INEXISTENCIA DE TITULO JUDICIAL a embasar o processo de execução, anulando este. E, na forma do estabelecido pelo § 11, do artigo85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários, passando-os para R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022